Tribunal: STF
Processo: ADI 4914
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual nº 83, de 2010, do Estado do Amazonas. Notificação pessoal acompanhada de aviso de recebimento quando da realização de vistoria técnica em medidor localizado nas residências de usuários. Existência de norma geral federal. Alegada omissão quanto ao ponto. Superveniência de nova lei estadual sobre o mesmo tema. Lei estadual nº 5.797, de 2022. Reconhecida a inconstitucionalidade da nova legislação estadual na ADI nº 7.386/AM. Dever de manutenção da jurisprudência íntegra, estável e coerente. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a ação direta.



    I. Caso em Exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente o pedido deduzido no bojo da presente ação direta e declarou a constitucionalidade da Lei nº 83, de 06/07/2010, do Estado do Amazonas.



    II. Questão em discussão



    2. Alagada omissão (i) por não ter sido devidamente apreciada a tese quanto à ausência de espaço para a atuação legislativa estadual em razão da existência de lei federal disciplinando a matéria de forma exauriente e (ii) por não se ter delimitado de forma adequada os limites da exegese capaz de ser conferida à expressão “vistoria”, contida no texto legal impugnado.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 926 do CPC, os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Em relação ao presente caso, bem salientou o Ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal apresentado, a necessidade de “garantir uniformidade de tratamento da questão relativa à distribuição e ao fornecimento do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, é imperioso acolhimento do embargos de declaração para afirmar da competência da União para dispor sobre a matéria, prevista nos arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal”.



    4. Após o julgamento de mérito da presente ação direta sobrevieram precedentes deste Supremo Tribunal Federal modificando o seu entendimento quanto à temática ora especificamente enfrentada. Destaca-se, com especial ênfase, a decisão tomada na ADI nº 7.386/AM, no bojo da qual reconhecida a inconstitucionalidade da Lei amazonense nº 5.797, de 2022, editada pela mesma unidade federativa, versando sobre a mesma controvérsia.



    5. Evidenciada a alteração da jurisprudência, diante do dever de estabilidade, integridade e coerência suso mencionado, impõe-se o acolhimento dos presentes aclaratórios para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, julgar procedente a presente ação direta, em ordem a declarar a inconstitucionalidade da Lei Promulgada 83, de 6 de julho de 2010, do Estado do Amazonas.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, julgar procedente a presente ação direta, em ordem a declarar a inconstitucionalidade da Lei Promulgada 83, de 6 de julho de 2010, do Estado do Amazonas.